Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADPFs 1.005, 1.006 E 1.097. INDEFERIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. VALOR REFERENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE PARTICULARIDADES DO CASO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por recorrente contra sentença que julga improcedente pedido formulado em processo de superendividamento, instaurado com fundamento na Lei 14.181/2021, após realização de audiência conciliatória prevista no art. 104A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e apresentação de laudo pericial que, em sua versão retificada, conclui pela inexistência de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca da possibilidade de suspensão do processo até julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 perante o Supremo Tribunal Federal e aferição da legitimidade da decisão que reconhece a ausência de superendividamento.
3. Delimitação das dívidas que podem integrar o cálculo para verificação do comprometimento do mínimo existencial, nos termos dos arts. 54A, 104A e 104B do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de ações de controle concentrado de constitucionalidade não configura causa automática de suspensão dos feitos em curso, salvo determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, inexistente no caso. O julgamento do presente recurso não depende do resultado das ADPFs mencionadas, inexistindo prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil (CPC).
5. O art. 54-A do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de pagamento integral das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial. O Decreto 11.150/2022 fixa parâmetro referencial de R$ 600,00 para o mínimo existencial, valor que não possui caráter absoluto: devem ser consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto. A exclusão de empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, prevista no Decreto, não prevalece sobre o art. 54-A, §2o, do CDC, que inclui quaisquer operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, excetuadas apenas as hipóteses descritas no §3o do mesmo dispositivo.
6. O conjunto probatório demonstra que a recorrente recebe remuneração líquida compatível com a preservação do mínimo existencial. Documentos fiscais evidenciam despesas elevadas e incompatíveis com alegação de superendividamento, o que inclui gastos médicos e com estudos, além de manutenção de empregada doméstica. A unidade familiar é composta por pessoas capazes de contribuir com despesas. Ausência de comprovação de despesas extraordinárias. A renda residual mensal supera o valor referencial estabelecido no Decreto e não se comprova comprometimento do mínimo existencial. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (art. 313, V; art. 85, §11). Código de Defesa do Consumidor (arts. 54A, 104A, 104B). Decreto 11.150/2022.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 071514222.2023.8.07.0003, Relator Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 23/07/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 071656165.2023.8.07.0007, Relatora Fátima Rafael, julgado em 20/03/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 071763692.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, julgado em 02/07/2025.